Tribunal: TJES
Processo: 5039475-89.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039475-89.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NIHELLY RIBEIRO DE SOUSA
RECORRIDO: CLEVER ASSESSORIA JURIDICA E COBRANCA LTDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROTESTO. ALEGAÇÃO DE ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°: 5039475-89.2024.8.08.0048

Recorrente: NIHELLY RIBEIRO DE SOUSA

Recorridos: CLEVER ASSESSORIA JURIDICA E COBRANCA LTDA e EDUCATION FOR LIFE LTDA - ME

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Considerando os documentos apresentados em conjunto com a petição de id. 14501853, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Digo isso porque, de fato, a parte recorrente
não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), notadamente de que o débito, que culminou com o protesto de seu nome, foi devidamente adimplindo.

Assim, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem em sua sentença (id. 14221756):

A requerente apresenta no documento de id. 56211381 um suposto acordo de quitação do débito firmado com a segunda requerida no valor de
R$200,00
(duzentos reais) a ser pago em 06/10/2023
[...] o referido documento não contém nenhuma assinatura da empresa credora.

[...] não foi colacionado junto à petição inicial nenhum comprovante de pagamento.

Após a audiência de conciliação, a requerente colacionou aos autos, de forma extemporânea, um suposto comprovante de pagamento (id.64652365). Contudo, no referido documento não consta nenhuma assinatura, além de apresentar o valor de
R$300,00
o que diverge do suposto acordo firmado entre as partes.

Mesmo que o pagamento tivesse ocorrido de forma presencial na unidade da requerida, caberia à requerente a exigência do comprovante de pagamento.

Além disso, a requerente apresenta
prints
(id.56211383) nos quais a segunda requerida supostamente declara a quitação do débito. Ocorre que os
prints
, além de possuírem números de contatos diferentes, não possuem evidências suficientes de que sejam os números de contato da ré.

Por tais motivos, não há nos autos prova mínima a corroborar as alegações autorais,
razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CO
NHEÇO
do recurso inominado interposto por
NIHELLY RIBEIRO DE SOUSA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)